Tribunal: TJDFT
Processo: 0007575-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007575-81.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALBERT COSTA DO AMARAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a parte embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora